Tribunal: TJDFT
Processo: 0732530-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732530-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DELIA MARIA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DELIA MARIA DA SILVA contra ato imputado ao Relator do Acórdão 1405603 – Des. CRUZ MACEDO, Conselho Especial Administrativo –, que resolveu o recurso administrativo também interposto pela parte impetrante em face de ato do eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), consubstanciado na Portaria GPR no 2.199/2020 - ID 24987713), que aposentou a servidora ora impetrante deste writ. Afirma que o acórdão vergastado se encontra embasado em decisões e pareceres com vícios flagrantes, eis que -segundo o defendido – não lhe fora facultada a análise de laudos elaborados por psiquiatras imparciais. Pontua que “(...) tem o direito de responder um processo administrativo em que lhe seja ofertada todos os meios de prova admitidas em direito, entre elas, juntadas de pareceres e, quiçá entrevista com autoridade competente, caso necessário.” Ancorada sobretudo nesses argumentos acima sintetizados, defende como imprescindível a intervenção judicial neste caso concreto para que, liminarmente, sejam suspensos os efeitos decorrentes do acórdão fustigado. E, no mérito, requer a anulação do processo administrativo instaurado em seu desfavor, reconhecendo-se que houve cerceamento de sua defesa durante a instrução processual. Assevera o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida na peça vestibular. É o breve relatório necessário. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. O pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para que suspenda os efeitos do Acórdão 1405603, 07115219420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial Administrativo, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022, exige um elevado grau de verossimilhança acerca da probabilidade do direito invocado pela parte impetrante não alcançável neste momento da lide, com base apenas dos elementos de convicção até então coligidos aos autos. Os elementos materiais despontados dos autos, nesta fase processual, não se mostram suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, neste descortino, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe no caso à baila, e consubstancia verdadeira pedra de toque para se aferir a verossimilhança do direito vindicado nesta pretensão mandamental. Em que pesem os argumentos apresentados pela impetrante, não vislumbro, prima facie, ilegalidades ou abusividades na condução do processo administrativo em liça. Lado outro, depura-se das razões de decidir delineadas no voto condutor daquele julgamento que não houve apresentação, por parte da impetrante, de contraponto capaz de demover a conclusão apreendida no procedimento que resultou no ato presidencial de sua aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. A propósito e para evitar desnecessária tautologia, calha trazer a lume o contexto fático-processual ocorrido no respectivo processo administrativo, que culminou na Portaria GPR no 2.199/2020, consolidadora da aposentadoria da servidora impetrante: “9. No caso dos autos, a parte interessada alega, por meio de petição denominada Recurso Administrativo, que, "antes de tomar qualquer decisão gravosa, a Administração deveria ter ofertado à servidora a oportunidade de se defender, ou seja, contestar a decisão da junta médica por meio de laudos de outros profissionais especializados que detém entendimento contrário", requerendo, portanto, "a anulação da decisão em apreço ou sobrestamento do presente processo até a juntada de outros laudos com pareceres contrários" - grifos acrescidos (1515434). 10. Ocorre que, conforme comprova o E-mail SERH 1510056, após o encerramento da instrução deste procedimento, foi franqueada à parte interessada, antes do envio dos autos para decisão, a possibilidade de se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 26, 28 e 44 da Lei no 9.784/99, o que, inclusive, foi feito pelo procurador da interessada. 11. Embora a interessada tenha sustentado que a Administração não lhe ofertou a oportunidade de se defender e, por isso, solicitou a anulação da decisão da junta médica, a manifestação exarada pelo Núcleo de Perícia Médica Institucional (NPMI) tratou-se de recomendação, e não de decisão de afastamento definitivo da servidora (aposentadoria por incapacidade permanente), que, segundo os artigos 106, incisos II e IV, da Portaria GPR no 732/2020 e 302, II e IV, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Presidente deste Tribunal de Justiça, após instrução do procedimento por esta Consultoria Jurídica de Pessoal (CJP). 12. Ademais, foi solicitado "o sobrestamento do presente processo até a juntada de outros laudos com pareceres contrários". Contudo, não há previsão legal ou determinação judicial que fundamente tal providência, o que, em última análise, sem previsão para tanto, tornará indefinida a conclusão do presente procedimento administrativo, violando, ainda, a "razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação", nos termos da Constituição. 13. Nesse descortino, é cediço lembrar que entre os princípios orientadores da atuação administrativa, assume especial relevo o princípio da legalidade, descrevendo que o administrador está sujeito aos mandamentos legais, em toda a sua atuação funcional, não podendo deles se afastar, sob pena de responder pelos seus atos. Destarte, a legalidade administrativa assegura que toda e qualquer conduta praticada pelos agentes públicos deve estar determinada ou, ao menos, autorizada pela lei para que possa ser efetuada. Também são sedes, por excelência, do princípio da legalidade a Lei 9.784/1999 (art. 2o) bem como a Constituição Federal (art. 37, caput). (...) 15. Noutro norte, não foram apresentados fatos novos pela servidora, com aptidão para elidir a recomendação da Junta Médica Oficial. 16. Vale consignar que a manifestação promovida pelo Núcleo de Perícia Médica Institucional, em que recomendou a aposentadoria da interessada, tem fundamento na incapacidade permanente para o desempenho das atividades inerentes às atribuições do cargo em que se encontra investida a servidora. Tal fundamentação emana de disposição expressa contida no § 3o do art. 186 da Lei 8.112/1990, in verbis: Art. 186. O servidor será aposentado: (Vide art. 40 da Constituição) I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos; [...] § 3o Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24. (Incluído pela Lei no 9.527, de 10.12.97) 17. Aliás, a aposentadoria do servidor por invalidez/incapacidade permanente caracteriza-se pela sua compulsoriedade (obrigatoriedade decorrente da Constituição e da Lei 8.112/1990), constituindo-se em ato vinculado. (...) Ora, nesse quadro, é certo que a “a proposta de indeferimento do pedido de ‘sobrestamento do presente processo até a juntada de outros laudos com pareceres contrários’ não decorreu da violação dos legítimos direitos ao contraditório e à ampla defesa, mas da solicitação de suspensão do curso processual de forma indefinida, sem a devida previsão legal ou determinação judicial”, nos termos do Parecer da mesma Consultoria (id 24987735, p. 8), elaborado já neste âmbito recursal. Por seu turno, assente-se que a alegação das dificuldades inerentes às restrições do enfrentamento ao cenário da pandemia da COVID-19 como pretexto para a não apresentação de provas que contrariariam a perícia médica oficial esbarra, de modo invencível, na constatação de que, conforme o parecer consultivo competente, “da solicitação de sobrestamento deste procedimento para a juntada de provas contrárias (27/08/2020) até a apresentação do pedido de reconsideração/recurso (30/12/2020) passaram-se mais de 120 (cento e vinte) dias” (id 24987735, p. 8 - grifei). De todo modo, é certo que, independentemente de autorização da autoridade administrativa, não houve por parte da interessada recorrente, à luz do art. 60 da Lei n. 9.784/1999, a apresentação de documentos capazes de afastar a conclusão da avaliação médica realizada pelo Núcleo de Perícia Médica Institucional (id 24986383), a qual reproduzo: A servidora DÉLIA MARIA DA SILVA, matrícula 308911, foi submetida a exames perante a Junta Médica abaixo subscrita que, de posse de laudos especializados, e considerando os subsídios constantes do seu prontuário médico, recomenda seu afastamento definitivo do trabalho, com base no Art. 186, I, da Lei 8112/90, por ser a mesma portadora de CID10: F60.0 - Transtornos específicos da personalidade. A servidora não apresenta indicação de readaptação profissional.” Ademais disso, consoante sabido e consabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. Assim sendo, não havendo patente ilegalidade e/ou abusividade, comprovada de pronto, no acórdão atacado, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhuma razão plausível capaz de justificar a suspensão imediata dos efeitos dele derivados. Nessas circunstâncias, considero prudente e necessário (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame mais profundo desta lide, extraindo do conjunto fático-probatório produzido nos autos a melhor solução para a controvérsia. À vista de tudo isso, não reputo presentes os requisitos autorizadores da medida liminar almejada. Nessa mesma linha de intelecção, segue a hegemônica jurisprudência deste Tribunal: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE CONCESSÃO DA MEDIDA. Nos casos de impetração de mandado de segurança contra ato indigitado coator praticado nos autos de processo administrativo disciplinar, a concessão de liminar exige a demonstração de fundamento relevante e periculum in mora, o que, in casu, não se verifica. (Acórdão 1192812, 07094214020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPOSTA NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO. 1. Tratando-se de mandado de segurança contra ato coator proferido nos autos de Processo Administrativo Disciplinar, o deferimento de liminar para fins de suspender os efeitos do ato coator demanda a demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o indeferimento do pedido de liminar deve ser mantido. 2. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1182830, 07221053120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 2/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO DE DEMISSÃO DO IMPETRANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO A SERVIDOR PÚBLICO JÁ APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA TESE DA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão que deferiu o pedido de liminar não ingressou no mérito administrativo, pois o objeto do mandado de segurança se restringe à possibilidade de se aplicar a pena de demissão a servidor já aposentado, não cuidando de temas afetos ao mérito da decisão da Administração Pública. 2. No caso dos autos, o processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do impetrante apurou infração administrativa praticada enquanto o impetrante estava na atividade e, durante o curso do procedimento disciplinar, sobreveio a aposentadoria do impetrante. 3. Dessa forma, como os atos administrativos se submetem ao princípio da legalidade, a sanção cabível seria, em tese, a cassação da aposentadoria, e não a demissão, acarretando a nulidade do ato apontado como coator, o que não impede, todavia, que a autoridade impetrada venha a aplicar a penalidade cabível no bojo do mesmo processo administrativo disciplinar. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo a decisão que deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos do ato de demissão, restabelecendo-se os proventos do impetrante, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. (Acórdão 859040, 20150020033433MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/3/2015, publicado no DJE: 9/4/2015. Pág.: 35) À toda evidência, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida pela parte impetrante. Diante disso, DETERMINO: 1) PRIMEIRAMENTE, à inteligência do disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE PARA QUE, NO PRAZO RAZOÁVEL DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS, TRAGA AOS AUTOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO [v.g., contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; etc.], para fins de comprovação se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente justificadora da concessão do benefício requestado. 2) Após isso, com ou sem manifestação da parte impetrante, EM ATO CONTÍNUO, NOTIFIQUE(M)-SE A(S) AUTORIDADE(S) APONTADA(S) COMO COATORA(S) do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. 3) Em seguida, DÊ-SE VISTA AO PARQUET, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator